Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700860-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS MIRANDA ROSSETTI AGRAVADO: ILUMINIFAST COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MATHEUS MIRANDO ROSSETTI, em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0724882-96.2022.8.07.0016, que tramita no juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, que indeferiu os pedidos para realizar pesquisa via SISBAJUD na modalidade teimosinha e expedição de ofício para as operadoras de cartão de crédito, nos seguintes termos: “Vistos etc. Cumpra-se o disposto na decisão de ID n.o 190847751. Quanto aos pedidos de ID n.o 191023479, indefiro-os. Não há indícios de existência de movimentação financeira por parte da Executada após a recente pesquisa realizada ao SISBAJUD, tendo-se por injustificável a renovação da consulta de forma reiterada automaticamente (teimosinha). Com relação à expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito, tal medida se mostra inútil, pois, na prática, as operadoras de cartão sempre informam sobre a impossibilidade de atendimento de tal decisão, já que atuam apenas como bandeira do cartão. Alegam, assim, que quem autoriza que uma transação seja realizada, provê empréstimo de numerários a portadores de cartões e administra as operações financeiras por estes efetuadas (emitindo faturas, cobrando anuidades, promovendo créditos, débitos etc.) são as instituições financeiras e os bancos emissores dos cartões. Portanto, não detêm créditos da parte Executada. Após cumprida a decisão acima mencionada, fica a parte Exequente intimada a apresentar outros bens da parte Executada à penhora, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por ausência de bens. Ressalto que o pedido deve vir acompanhado de planilha atualizada do débito.” Em seu recurso, a parte exequente, ora agravante, defende a necessidade de realização da pesquisa de valores na modalidade teimosinha. Afirma que foi realizado bloqueio parcial de valores o que indica a existência de movimentação bancária. Defende a necessidade de expedição de ofícios para empresas operadoras de cartão de crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o arquivamento do feito. No mérito, pugna pelo deferimento das medidas constritivas. Custas recolhidas (ID 58507732) É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. A probabilidade do direito do agravante está presente considerando entendimento desta E. Turma Recursal pelo deferimento da medida constritiva na modalidade teimosinha (Acórdão 1825018, 07499600920238070000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Bem como diante da ausência de outros bens passíveis de penhora é iminente o risco de arquivamento do feito diante da ausência de bens penhoráveis. Assim, mostra-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada. Nestes termos, DEFIRO o pedido para conceder efeito suspensivo ao recurso até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator